Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT e Instituto de Transporte e Logística – ITL contra decisão que indeferiu nova pesquisa SISBAJUD em nome de empresa individual da executada, sob o fundamento de reiteração de diligência frustrada.
2. Na origem, ação de execução de título extrajudicial para cobrança de R$ 43.561,96. Pesquisas anteriores em nome da executada e de sua empresa individual resultaram infrutíferas, com suspensão do feito. Novo pedido de pesquisa foi negado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível nova pesquisa SISBAJUD em nome da empresa individual da executada, considerando a inexistência de distinção patrimonial entre esta e a pessoa física do empresário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O empresário individual não possui separação patrimonial em relação à pessoa natural, respondendo com todo o seu patrimônio pelas dívidas contraídas no exercício da atividade.
5. Nos termos dos arts. 772 e 773 do CPC, o juiz pode determinar diligências para localização de bens, visando à efetividade da execução e à razoável duração do processo.
6. Diante do tempo decorrido desde a última pesquisa e da ausência de satisfação do crédito, mostra-se razoável e proporcional a realização de nova pesquisa SISBAJUD em nome da empresa individual da executada.
7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de pesquisa de bens da empresa individual em cumprimento de sentença contra o empresário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em nome da empresa individual da executada.

Tese de julgamento: “1. É cabível a realização de pesquisa SISBAJUD em nome da empresa individual do devedor, diante da inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a empresa individual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 772 e 773.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836447, 0743824-93.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJe 02.05.2024.